Tribunal: TCU
Processo: 002.711/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1826/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.711/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Henrique de Oliveira (XXX.644.878-XX); Guilherme Ghiotto da Silva (XXX.635.198-XX); Gustavo Viel da Silva (XXX.966.358-XX); Joao Manoel Pereira (XXX.559.338-XX); Lucas de Oliveira Hernandes (XXX.288.168-XX); Matheus Roberto da Silva (XXX.024.378-XX); Matheus da Silva Souza (XXX.119.348-XX); Rafael Kuhnenn Correa (XXX.585.308-XX); Roberto Alecsandro de Assis Borrajo (XXX.816.298-XX); Wendell Giovani Cardoso Alves (XXX.831.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.